Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte executada em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da dívida, decorrente de bloqueio de valores via SISBAJUD.
2. O fato relevante. Argumenta a recorrente ser hipossuficiente, inscrita no CADÚNICO e que percebe benefício do bolsa família. Sustenta que que a verba bloqueada possui natureza alimentar. Acrescenta que “O bloqueio sobre a conta junto ao Banco do Brasil em que a filha da recorrente recebe o Benefício de Prestação Continuada é ilegal”. Assevera que a constrição judicial atingiu valores provenientes de programas assistenciais, o que compromete o mínimo existencial da unidade familiar. Ofertadas contrarrazões, nas quais suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a legalidade da penhora de ativos financeiros pertencentes à executada, ora recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, notadamente em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. Além disso, foi necessária a remessa dos autos à origem para esclarecimento acerca das contas efetivamente bloqueadas. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de execução de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Convém destacar que a penhora de valores em contas bancárias é válida desde que seja garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
6. No caso dos autos, justifica-se a manutenção do bloqueio e a consequente liberação do montante em favor da parte credora pelo fato de que a executada não demonstrou a impenhorabilidade dos recursos bloqueados via SISBAJUD. Infere-se dos resultados da ordem judicial que não houve bloqueio de valores em quaisquer contas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal - CEF, instituições em que a recorrente aduz receber o Benefício de Prestação Continuada - BPC de sua filha e o bolsa família, respectivamente (IDs 72862674 e 72862675). Ademais, a própria recorrente informou que saca o BPC de sua filha via cartão magnético (ID 72533022). Por oportuno, os extratos da CEF de ID 72533023 comprovam a inexistência de bloqueio de numerário naquela conta.
7. Ressalte-se que não consta dos autos indícios de que o bloqueio efetivado possua o condão de infligir a garantia do mínimo existencial da devedora. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
8. Portanto, escorreita a sentença que converteu o bloqueio em efetivo pagamento, extinguindo o feito pela satisfação da obrigação e determinando a transferência dos valores penhorados em favor do credor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 831, I.